Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707798-89.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA RODRIGUES LIMA RECORRIDO: ALUIZIO COSTA CAVALCANTE FILHO DESPACHO Ao observar detidamente os documentos anexados pela recorrente no curso processual, verifica-se que a recorrente anexou a carteira de trabalho. Assim, tendo em vista a comprovação de hipossuficência, defiro o pedido de justiça gratuita. Publique-se e após retorne os autos para a conclusão. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator